Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727799-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILO SCHACHT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de ODILO SCHACHT contra decisão proferida pela i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença no 0743456-52.2021.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil, fixou os honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso interposto pelo Banco do Brasil contra a mesma decisão (autos de n.o 0726483-88.2022.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora